Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602884-31.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
14/12/2023
Número: 0602884-31.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - RODRIGO MARCIAL LEDRA
RIBEIRO - NOVO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RODRIGO MARCIAL LEDRA RIBEIRO
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
RODRIGO MARCIAL LEDRA RIBEIRO (REQUERENTE)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43784605
14/12/2023
10:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.984

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602884-31.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RODRIGO MARCIAL LEDRA RIBEIRO DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
REQUERENTE: RODRIGO MARCIAL LEDRA RIBEIRO
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
A P O S I Ç Ã O
D E
R E S S A L V A .
IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
J U S T I Ç A E L E I T O R A L . C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
na qual a transparência das contas não foi
afetada, a irregularidade verificada constitui-
se apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.
Num. 43784605 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:50:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410501642200000042742958
Número do documento: 23121410501642200000042742958
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:13:14

3. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

4. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

5. No particular, a divergência na prestação
de contas parcial representa menos de 10%
da arrecadação total de campanha,
possibilitando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para
afastar a conclusão pela desaprovação das
contas. Os documentos foram apresentados
na prestação de contas final e o vício possui
percentual baixo frente ao montante total da
campanha (8,08%).

6.Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 11/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por RODRIGO
MARCIAL LEDRA RIBEIRO, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo NOVO,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Num. 43784605 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:50:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410501642200000042742958
Número do documento: 23121410501642200000042742958
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:13:14

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43299130).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43684512).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43691971)
e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43694914 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas (id. 43712546).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43724545).

Instado a se manifestar acerca do recolhimento de sobras de campanha ao
Partido (id. 43729489), o candidato apresentou os referidos comprovantes (id’s. 43738023
e seguintes).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 182.448,84, na
seguinte proporção:

Ainda, anoto que o candidato recebeu 6.002 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) Atraso na entrega de relatórios financeiros; e

ii) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
Num. 43784605 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:50:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410501642200000042742958
Número do documento: 23121410501642200000042742958
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:13:14

da prestação de contas parcial, mas não informados à época.

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:

i) Atraso na entrega de relatórios financeiros:

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais - SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
Num. 43784605 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:50:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410501642200000042742958
Número do documento: 23121410501642200000042742958
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:13:14

competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, "a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação."

Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio dos relatórios
financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal
destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o
descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas
final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação
com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.-TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende-se do art. 50 da Res.-TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou-se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
Num. 43784605 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:50:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410501642200000042742958
Número do documento: 23121410501642200000042742958
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:13:14

entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR-AI 0601417-34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED-
AgR-AI 0601340-25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR-AI 0601881-58, rel. Min.
Edson Fachin.

5. No citado AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos-vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura-se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339-89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que
eventual atraso nos relatórios financeiros de campanha, quando impactar
significativamente a transparência das formas de financiamento da campanha, é causa
para desaprovação das contas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

[...]

Num. 43784605 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:50:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410501642200000042742958
Número do documento: 23121410501642200000042742958
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:13:14

3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da
campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a
desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.

[...]

(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
12/08/2021)

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (Id. 43712546) apontou que
o prestador não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação às
seguintes doações recebidas:

Assim, observa-se que pequeno atraso se refere ao valor de R$113.812,01,
equivalente a 62,38% dos recursos financeiros recebidos pelo candidato.

Os relatórios parciais devem ser apresentados em 72 horas, ou, grosso
modo, 3 dias:

"I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;"

Observa-se a existência de doação no valor de R$ 50,00 realizada dia 09/09,
que deveria ter sido declarada no dia anterior ao efetivado. A doação de R$ 22.000,00,
realizada no dia 29/09, deveria ter sido declarada no dia 02/10, tendo sido declarada no
dia 4. Da mesma forma a de R$ 11.300,00.

Ainda, as sete primeiras doações, no valor total de R$ 80.512,01 (44,12%),
tiveram seus relatórios financeiros apresentados antes das eleições, não havendo nesse
montante, prejuízo efetivo à atividade de fiscalização concomitante.

Por outro lado, nota-se que as duas últimas doações tiveram seus relatórios
entregues em data posterior à realização das eleições. Frente a isso, se faz necessária a
análise do caso a fim de esclarecer os reais impactos do atraso na análise das contas.

Nota-se que o valor de R$ 33.300,00, relatado após a realização das
eleições, corresponde ao percentual de 18,25%. Além disso, evidencia-se que o atraso foi
de poucos dias, sendo dois dias de atraso para a doação de valor R$ 22.00,00 e um dia
de atraso para a doação de valor R$ 11,300.00. Relembre-se que os recebimentos
ocorreram as vésperas das eleições, nos dias 29/09 e 30/09, devendo ser declarados nos
dias 02 e 03/10, dia das eleições. Contudo, foram declarados no dia 04, um dia depois.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na
qual a transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

ii) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época:
Num. 43784605 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:50:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410501642200000042742958
Número do documento: 23121410501642200000042742958
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:13:14

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, "a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final."

Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Conforme já mencionado, é imprescindível analisar se o atraso no envio dos
relatórios financeiros afetou a transparência das contas, bem como a justificativa
apresentada, isto é, devem ser ponderadas circunstâncias.

Em análise aos autos, a equipe técnica constatou que foram realizados os
seguintes gastos anteriores à prestação de contas parcial e que nela não foram
declarados:

No caso em apreço, constata-se, diante da ausência de indícios de má-fé ou
fraude, que a falha não comprometeu a regularidade das contas e sua análise,
merecendo apenas a glosa de ressalva.

Destaco que essa omissão não trouxe prejuízo à análise global das contas,
pois os documentos foram apresentados na prestação de contas final e o vício possui
percentual baixo frente ao montante total da campanha (8,08%), possibilitando a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois referido percentual
não atinge o limite máximo de 10% do total da movimentação de campanha fixado pelo
TSE como parâmetro.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na
qual a transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se
aprovar com ressalvas as contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas
por RODRIGO MARCIAL LEDRA RIBEIRO, candidato ao cargo de Deputado Federal
pelo NOVO.

É o voto.

Num. 43784605 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:50:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410501642200000042742958
Número do documento: 23121410501642200000042742958
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:13:14

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602884-31.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 RODRIGO MARCIAL LEDRA RIBEIRO DEPUTADO FEDERAL - Advogados
do INTERESSADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537, PAULO
AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG0131667 - REQUERENTE: RODRIGO MARCIAL
LEDRA RIBEIRO - Advogados do REQUERENTE: LUCAS BESSONI COUTINHO DE
MAGALHAES - MG139537, PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG0131667.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.12.2023.

Num. 43784605 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:50:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410501642200000042742958
Número do documento: 23121410501642200000042742958
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:13:14